Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704187-65.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDA: ALISUL ALIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO COMERCIAL ASSINADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL SEM PODERES. NÃO PAGAMENTO. PROTESTO DE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Indevida a anotação decorrente da inscrição do nome de pessoa jurídica em órgão restritivo de crédito, bem como o protesto de título, quando demonstrado que foi emitido com base em acordo comercial celebrado com representante comercial que não detinha poderes para tanto. De acordo com o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de prova, mesmo quando a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ e TJDFT. O quantum indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimule reparações além do razoável e enriquecimento indevido. Se a condenação observou os mencionados critérios, a sentença não merece alteração. No recurso especial interposto, a recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta que realizou com a recorrida, por diversas vezes, transações comerciais que resultaram no Contrato de Acordo Comercial em que aquela se comprometeu a pagar bonificações à recorrente, dentro dos prazos ali pactuados, sob pena de protesto. Afirma que a recusa do pagamento das bonificações que não foram repassadas deu origem ao protesto, não havendo que se falar em faturas, entrega de mercadorias e/ou duplicatas. Defende a legitimidade do Sr. Edvaldo para, na qualidade de preposto da empresa, firmar acordos comerciais, tanto é que a própria recorrida atestou que tinha conhecimento de todos os atos praticados por ele como representante da recorrente. Por fim, insurge-se contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a autora-recorrida é pessoa jurídica e, nesses casos, não há a presunção in re ipsa, devendo o prejuízo ser comprovado, o que não ocorreu. Nesse sentido, afirma que o acórdão está contrário à jurisprudência do STJ, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, sem indicar o dispositivo constitucional que teria sido vilipendiado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, o apelo não deveria prosseguir, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020), enunciados esses que também são aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025